Tribunal: TJPA
Processo: 0002141-90.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002141-90.2012.814.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JHONN LENNON MIRANDA SANTOS
Def. Púb.: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO 1) DOSIMETRIA: ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 2) REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PREJUDICIALIDADE. PENA-BASE MANTIDA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL.
1) As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado, devendo apenas a circunstância do crime ser mantida como negativa. Através da aplicação do efeito devolutivo da apelação, é cabível a utilização do concurso de pessoas (majorante sobejante) para alterar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, vez que a majorante atinente ao uso de arma, foi utilizada para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria. Não há se falar em
bis in idem
quando uma majorante (concurso de agentes) é utilizada na primeira fase e a outra (uso de arma) na terceira. Entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois é pacífico que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.
2) Considerando que a pena-base continua mantida no mesmo patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo
(05 anos)
,
o pleito atinente a redução da pena aquém do mínimo legal se torna prejudicado;
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado em plenário virtual na Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias nove a dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JHONN LENNON MIRANDA SANTOS,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu Denúncia em desfavor do Apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, por ter, no dia 28/02/2012, em concurso com outros indivíduos conhecidos por ¿Júnior¿, ¿Magaiver¿ e ¿Jean¿, e na posse de arma de fogo, armado campana em frente à casa da vítima Francisco Nogueira Reis, situada na Alameda Manicoré, Qd. 18, próximo à estação da Eletronorte, no Conjunto PAAR, aguardando o momento de sua saída para o trabalho para render-lhe e roubar objetos de valor de sua residência.

Por volta das 06:00 horas da manhã, quando a vítima saía com seu veículo foi abordado por ¿Júnior¿, que lhe rendeu mediante grave ameaça com o revólver que portava, e logo em seguida os demais integrantes do bando aproximaram-se e ordenaram que a vítima retornasse para dentro de sua residência.

Uma vez no interior do imóvel, os agentes renderam também a esposa da vítima e apanharam um televisor, um aparelho de DVD, um telefone celular, um conversor digital, um relógio de pulso, uma mala de viagem contendo diversas peças de roupas, um mostruário contendo várias joias inclusive um relógio de pulso da marca Dumont, um net book, uma frasqueira, uma pasta azul contendo vários documentos, em seguida colocaram tais bens no porta malas do veículo da vítima.

O bando ordenou que o casal entrasse no banheiro e de lá não saísse, em seguida fugiu levando o veículo com os bens subtraídos.

A polícia foi acionada e rapidamente diligenciou no local do crime, sendo que no caminho percebeu a fuga dos agentes e passou a persegui-los. Ao perceber a aproximação da polícia, os meliantes abandonaram o veículo em empreenderam fuga correndo pelos quintais da vizinhança, porém o ora denunciado acabou sendo preso.

O veículo e demais bens das vítimas foram recuperados, á exceção do relógio de pulso do aparelho celular e de um par de alianças, ao passo que o denunciado foi formalmente reconhecido na Delegacia de Polícia.

Inquirido nos autos, Jonh Lennon confessou a prática delituosa.

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2012. (fl. 05).

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 130-135 v.).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 142-147), cingiu-se em requerer a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como a fixação da atenuante da confissão aquém do mínimo legal, com redução em 01 ano.

Em contrarrazões (fls. 150-157), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou (fls. 163-166 v.) pelo conhecimento e provimento parcial, apenas para redimensionar a pena-base do réu ao mínimo legal.

Após, o feito me veio concluso em 21/03/2017.

É o relatório. À revisão em 10 de agosto de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - DOSIMETRIA: REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL

O Apelante requereu a reforma da dosimetria operada para o mínimo legal, considerando que a pena-base afastou-se em 01 (um) ano do mínimo legal, porque a culpabilidade do agente foi considerada negativa, tendo o julgador narrado apenas elementares do crime de roubo, como o fato do acusado ter praticado o crime com outra pessoa não identificada, o que geraria maior temor na vítima, concluindo pela inidoneidade da fundamentação apresentada. Vejamos o trecho da sentença na parte que importa:
Culpabilidade:
o acusado tinha plena consciência do fato praticado, e ainda praticou o delito juntamente com outras pessoas não identificada, fato que gera maior temor a vítima.
Registra
antecedentes criminais.

De plano, destaco que assiste razão parcial a defesa.

O sistema jurídico brasileiro referente a fixação da pena em concreto exige que o julgador obedeça aos limites preestabelecidos em lei e, utilizando-se do livre convencimento motivado, estabeleça o quanto a ser cumprido pelo condenado, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, bem como em respeito ao art. 93, IX da CF/88, que exige a fundamentação das decisões, conforme entendimento doutrinário sobre o tema:
Configura-se a motivação como o dever que tem o magistrado de expor as razões do seu convencimento, por meio de um ato complexo, permeado por questionamentos críticos, históricos e racionais. Ao explicitar o seu entendimento, o juiz deverá expor a sua motivação e todo horizonte dentro do qual a desenvolveu. A motivação é, portanto, uma exigência do próprio Estado.
(...)
A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este sempre respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelo artigo 68 caput do Código Penal, sob pena de o magistrado, que não observar os parâmetros estipulados em tal preceito legal, incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legitima da resposta penal do Estado. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 101-103).

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro adotou o sistema trifásico para concretização da pena, ou seja, o cálculo da pena possui três fases distintas. Na primeira, vigora a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para formação da pena-base. Na segunda, o magistrado avalia as circunstâncias atenuantes (art. 65 e 66 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP), passando para última fase para análise das causas de diminuição e aumento de pena.

In casu
, compulsando-se a dosimetria objurgada, verifico que o Julgador fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando a existências de 02 circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e antecedentes criminais). Verifico que os fundamentos utilizados para os negativarem não são idôneos, ferindo-se o princípio insculpido no art. 93, IX da CF/88.

A teor do disposto na Súmula 17 deste E. TJE-PA, a pena base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e fundamentada, não sendo suficientes referências à conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao tipo penal.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Ab initio,
de bom alvitre esclarecer que, no caso dos autos, existem duas majorantes para o crime de roubo, quais sejam, o uso de arma de fogo e o fato do crime ter sido praticado em concurso de agente. Desta forma, a utilização do concurso de pessoa para negativar as circunstâncias do art. 59 do CP não constituir
bis in idem,
pois o uso de arma pode ser utilizado para majorar o crime, enquanto a outra majorante pode ser utilizada na análise das circunstâncias judiciais.

Contudo, apesar dos esclarecimentos acima, entendo que não constitui melhor técnica a negativação da culpabilidade pelo concurso de agentes, pois não se insere no conceito acima transcrito, não se tratando de intensidade a maior do dolo, mas sim, trata-se de circunstância negativa para a prática do crime.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

Atento a esta baliza legal, entendo que os fatos descritos na inicial permitem a valoração negativa do crime, uma vez que o apelante utilizava do auxílio de outras pessoas para perpetrar a grave ameaça e subtração dos bens das vítimas. Diante da utilização do concurso de pessoas que dificultou a defesa da vítima, vez que o
modus operandi
empregado para prática delitiva é reprovável e constitui meio idôneo para considerarmos desfavorável tal circunstância, conforme segue:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. MAJORANTE SOBEJANTE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59, CP. POSSIBILIDADE. AMEAÇA CONTRA TRÊS VÍTIMAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2.
Admite-se a utilização de majorantes sobejantes (in casu, o concurso de pessoas), que não foram utilizadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstância judicial do art. 59, do Código Penal. Precedentes da Sexta Turma. 3. Não há se falar em bis in idem quando uma majorante (concurso de agentes) é utilizada na primeira fase e a outra (uso de arma) na terceira.
Precedente. 4 (...). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 321.630/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016).

Pelas razões acima, considerando a culpabilidade inerente ao crime de roubo, torno-a favorável ao agente, bem como considero as
circunstâncias do crime
como desfavoráveis.

Os
antecedentes dos acusados
não podem ser valorados negativamente, tendo em vista o teor da Súmula nº 444 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base e, estando em grau de recurso os autos da ação penal nº 0002289-78.2011.814.0006, inexiste antecedentes em desfavor do acusado, razão pela qual procedo ao decote como circunstância judicial desfavorável ao acusado.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿).

Considerando que a pena-base continua mantida no mesmo patamar fixado pelo MM. Juízo
a quo,
o pleito atinente a redução da pena aquém do mínimo legal se torna prejudicado, na medida em que o Julgador atenuou em 01 ano a pena, pela confissão espontânea do acusado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e nego-lhe provimento, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.
Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator